Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711553-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA, AILTON AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento em que figuram como partes recorridas a empresa Vitória Engenharia e Participações Imobiliárias e Empresariais Ltda e Ailton Aguiar Barbosa. No curso do processamento do recurso, instado a se manifestar sobre eventual preclusão do indeferimento da penhora de usufruto do imóvel, o recorrente salientou que, no processo de origem, recebidos os autos por força de declinação de competência, o juízo agravado, ao ratificar o indeferimento da penhora de usufruto de imóvel, praticou novo ato, impugnável por meio de novo agravo de instrumento, como consignado por este Relator no exame do AI 0704248-30.2022.8.07.0000. Sustentou, portanto, a não configuração do óbice processual. Além disso, formulou proposta de acordo, requerendo sua submissão aos recorridos. É o relato do necessário. O agravado Ailton é representado pela Curadoria Especial, que não ostenta poderes para celebrar negócio jurídico em seu nome. Não obstante, a recorrida Vitória Engenharia e Participações Imobiliárias e Empresariais constituiu patrono nos autos, encontrando-se regularizada a sua representação processual. Diante disso, bem assim do princípio da primazia da resolução consensual dos conflitos (art. 3o, § 2o, do CPC), intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a proposta de acordo. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator